Tribunal: TJPA
Processo: 0005121-37.2014.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005121-37.2014.8.14.0039

APELANTE: EULALIO DA SILVA PEREIRA, CHEILA DE SOUZA PEREIRA, EULALIO DA SILVA PEREIRA JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL DESARRAZOADA E VIOLENTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DE PODER. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA REPARAÇÃO, NOS MOLDES DO ART. 37, § 6º DA CF. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §§ 2º e 3º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia em analisar se a atuação da Administração Pública na condução de particular para averiguação policial foi executada em excessos capaz de ensejar indenização ao Recorrente por parte do Estado do Pará.

2.
Para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal,

excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, devendo ser comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade.

3.
O Estado responde objetivamente pelos danos causados ao administrado quando há injusta detenção de indivíduo e patente comprovação de que o ato foi eivado de ilegalidade ou excesso, o que não restou-se comprovado nos autos,

isso porque não há prova de abuso de poder quando da abordagem dos policiais militares junto aos apelantes.

4.
Inviável a conclusão de que os agentes públicos agiram com irregularidade, ao contrário, agiram pautados pelo estrito cumprimento do dever legal, eis que a condução para averiguação não fora arbitrária, mas amparada nas circunstâncias fáticas daquele momento.

5.
As situações relatadas nos presentes autos, não se tipificam como dano moral, eis que ausentes os elementos que caracterizam tal espécie de dano, não justificando, portanto, indenização em favor dos autores/apelantes, sob pena de enriquecimento sem causa.

6.
Em sendo improcedente a pretensão formulada na inicial, tendo os autores sucumbido em seu propósito, condeno os apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85 §3º, III do CPC/15, suspendendo sua exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita.

8.
Recurso conhecido e improvido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EULALIO DA SILVA PEREIRA E OUTROS
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais
, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
que julgou improcedente os pedidos, extinguindo o processo com fulcro no Art. 487,I, do CPC/15.

Historiando os fatos, os autores narraram que em 04.02.13 o senhor Eulalio pediu ao seu filho, Eulalio Filho, que levasse o cidadão Jonas à sua casa, motivo pelo qual entregou seu veículo automotor ao filho.

Informaram que após deixar o Senhor Jonas em sua residência, Eulalio Filho foi abordado por 03 (três) policiais militares e pelo fato de estar próximo a sua residência, estacionou o carro em frente a sua casa para contar com o apoio de seus pais, e que ao descer do veículo foi imobilizado por policiais militares.

Informaram, que o Senhor Eulalio também foi imobilizado e algemado e que um dos agentes entrou na residência da família e agrediu a Senhora Cheila, esposa e mãe dos autores.

Relataram que as fotografias com os hematomas das lesões provocadas pela atuação policial foram fornecidas ao Comando de Policiamento Regional VI, 19º BPM para ser acostado na Sindicância Disciplinar de Portaria n. 003/2013, porém o CD-ROM não foi localizado.

Afirmaram que os policiais militares proferiram agressões físicas e verbais, usaram arma de fogo, fizeram uso indevido de algema e ingressaram no seu domicílio sem autorização no período noturno, motivo pelo qual ingressaram com a referida ação com o intuito de ter a reparação do dano moral ocorrido.

Ao final, pleitearam indenização por danos morais no importe de 100 (cem) salários mínimos, para cada requerente.

Proferida a sentença, o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido dos autores, nos seguintes termos (id nº 3499134):

“(...)Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Condeno os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por estarem os autores sob o pálio da justiça gratuita, conforme prevê a Lei n. 1.050/60 (...).
”

Irresignado, os
EULALIO SILVA PEREIRA E OUTROS
interpuseram Recurso de Apelaço (Id nº 3499135).

Em suas razões, o patrono dos apelantes aduz, em síntese, que a decisão merece ser reformada, para que seja reconhecido o ato ilícito cometido pelos policiais militares.

Reafirma que a ação foi ajuizada em virtude da ação truculenta e desarrazoada cometida pelos agentes públicos da polícia militar, posto que realizaram imobilizações, agressões verbais e físicas, uso indevido de algema e disparo de arma de fogo em via pública, bem como o ingresso no interior da residência em horário noturno, sem autorização e justo motivo.

Afirma que não houve manifestação alguma sobre as provas produzidas pelos apelantes, e que a sentença “trilhou no sentido de que a atividade policial é de alto risco e a palavra dos agentes públicos possuem “absoluta” veracidade, trazendo, ainda elementos hipotéticos e genéricos para então concluir pela improcedência da ação”.

Alega ainda que “o fato da atividade de risco dos policiais militares não pode servir de justificativa para atuação desproporcional. A resposta da polícia deve ser proporcional para repelir e afastar eventual risco, cujo excesso gera responsabilidade (art. 187 Código Civil), e no caso, foi apresentado provas pelos Apelantes de que a atuação policial foi desproporcional a reação”.

Informa que o acervo probatório encontra-se apto a afastar a presunção de veracidade dos atos narrados pelos agentes públicos, visto que os depoimentos das testemunhas convergem com os depoimentos colhidos em sede de sindicância.

Afirma que e muito estranho o extravio do CD-ROM que deveria ficar sob custódia da própria apelada, somado com o fato dos policiais militares impedirem a filmagens por populares.

Com esses argumentos, pleitearam o conhecimento e provimento do presente recurso, com a reforma da sentença.

O Estado do Pará na condição de Apelado apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento. (id nº3499137).

O recurso de apelação foi recebido no seu duplo efeito. (id nº 3530418).

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (id nº 3567214).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

O cerne da controvérsia discutida nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado pelos danos morais decorrentes da suposta ação desarrazoada cometida pelos agentes da polícia militar, que realizaram imobilizações, agressões verbais e físicas, uso indevido de algema e disparo de arma de fogo em via pública, bem como o ingresso no interior da residência dos autores em horário noturno, sem autorização e justo motivo.

In casu
, os Apelantes pleiteiam a condenação do Estado do Pará ao pagamento de danos morais, pelos danos supostamente sofridos.

Pois bem.

Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados à terceiros por seus agentes nessa qualidade, a Constituição Federal em seu art. 37, §6º dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil do Estado é necessário, por evidente, que a ação ou omissão seja tisnada por mau funcionamento do aparelho estatal, excesso ou abuso de poder que obrigue o particular a suportar dano injusto, devendo ser comprovada a ocorrência do dano e o nexo de causalidade que provocou lesão a direito do cidadão.

Assim, depreende-se que o Estado responde objetivamente pelos danos causados ao administrado quando há injusta detenção de indivíduo e patente comprovação de que o ato foi eivado de ilegalidade ou excesso, o que não restou-se comprovado nos autos, isso porque não há prova de abuso de poder quando da abordagem dos policiais militares junto aos apelantes.

Pelo que se pode verificar a partir das provas presentes nos autos do processo, os agentes públicos afiram no estrito cumprimento do dever legal, não havendo conduta ilícita a lhes ser imputada.

Em verdade, no caso dos autos, vislumbra-se que o autor/apelante, segundo seu próprio testemunho, não obedeceu ao chamado da polícia de parar o veículo, e continuou a dirigir o veículo iniciando assim a abordagem policial (id. 3499005-pág. 4).

Além disso, verifica-se que o veículo que era conduzido pelo autor, possuía as mesmas características de outro que estava envolvido em uma tentativa de homicídio, e somado ao fato do descumprimento à ordem policial, fizeram com que os policiais militares tratassem a abordagem de forma atípica do habitual.

Assim, entendo que a abordagem policial foi pautada pelo estrito cumprimento do dever legal, porquanto tal condução pelas autoridades policiais não fora arbitrária, mas amparada nas circunstâncias fáticas daquele momento.

Destarte, analisando as circunstâncias e as provas que ladeiam o fato, reprisa-se ser inviável a conclusão de que os agentes públicos agiram com irregularidade, pelo contrário, agiram com poder de cautela e levaram os apelantes para averiguação.

Muito embora plausível que, em situações da espécie, advenham constrangimentos ao particular, a configuração da responsabilidade não decorre de mera aferição entre o dano e o evento. É preciso, por evidente, haver provas evidentes sobre o dano ocorrido, consubstanciando pela existência do nexo de causalidade, o que não restou evidenciado nos autos.

Diante do exposto, na impossibilidade de configurar-se o nexo causal, resta-se excluída a responsabilidade da administração pública e

consequentemente, prejudicada a indenização pleiteada.

Em casos análogos os Tribunais Pátrios já se manifestaram no mesmo sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE ESTATAL — CONSTATAÇÃO. “
O exercício regular da atividade estatal não pode ser capaz de gerar indenização. Afinal, é preciso que tenha o agente margem de segurança e largueza para fazer o seu trabalho repressivo” (STJ, REsp 337225/SP). Recurso provido
. (TJ-MT - AC: 10092095720188110003 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. ABORDAGEM POLICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAÇÃO
. 1. Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, responde objetivamente o ente público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 2. De acordo com o que dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito (inciso I) e, à parte ré, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (inciso II). 3. In casu,
restou evidenciado que os danos narrados na petição inicial se deram por culpa exclusiva das vítimas, já que o condutor do veículo no qual estavam, tentou empreender fuga ao ser abordado pelos policiais
. 4.
Não havendo nos autos qualquer elemento indicativo de excesso na conduta dos policiais, ou de ato de abuso de autoridade, denota-se que
os agentes agiram em estrito cumprimento de seu dever legal, o que configura causa excludente de ilicitude do ato
. 5.
Não há se falar em responsabilização por alegados danos quando restar evidenciada nos autos a culpa exclusiva da vítima ou causa excludente de ilicitude do ato
. 6. Deve ser majorada a verba honorária ao desprover o recurso de apelação, com base no artigo 85, § 11, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - APL: 00481317820178090100, Relator: Des(a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 30/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/03/2020) (destaca-se)

APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE PRISÃO ILEGAL E FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESCABIMENTO - Mera averiguação pela Autoridade Policial – A sua permanência em Distrito Policial se deu em razão de dúvida ocasionada pela existência de suposta prática de crimes, sendo liberado posteriormente –
O autor perdeu seus documentos e foi vítima de falsidade ideológica e uso de documento falso, praticado por terceiro, o que originou o mandado de prisão - Verificado o equívoco pela autoridade Policial e sendo dispensado, não ocorre a falha no serviço público
- Estrito cumprimento do dever legal – Não comprovação de abuso de poder – Ausência de dano moral indenizável. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP 10083822120178260405 SP 1008382-21.2017.8.26.0405, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 19/03/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/03/2018)

PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS – MANDADO DE PRISÃO – ENCAMINHAMENTO À DELEGACIA PARA AVERIGUAÇÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE – ATUAÇÃO HUMILHANTE DOS AGENTES PÚBLICOS - NÃO OBSERVÂNCIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os simples aborrecimentos próprios à vida cotidiana não são aptos à configuração de violação aos direitos de personalidade, sendo, portanto, incapazes de gerar indenização por danos morais.

(TJ-MS - AC: 08079497820138120001 MS 0807949-78.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 20/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2019)

Diante do exposto, entendo que assiste razão aos Apelantes, pois inexiste irregularidade na atuação das autoridades policiais capaz de ensejar o dano moral alegado pelo ora apelado, devendo ser mantida a sentença de 1º grau.

Ademais, frise-se que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, devendo ser observado também, os percentuais estabelecidos nos incisos I à V do referido parágrafo, os quais incidirão sobre o valor da condenação ou do proveito econômico (§3º, do artigo 85 CPC)

Em sendo improcedente a pretensão formulada na inicial, tendo os autores sucumbido em seu propósito, condeno os apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com base no art.85 §3º, III do CPC/15, suspendendo sua exigibilidade por ser o apelado beneficiário da justiça gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022